Tribunal: TJDFT
Processo: 0734482-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734482-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: CESAR RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão (ID 106818133) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória (proc. no 0734078-72.2021.8.07.0001) ajuizada por CESAR RODRIGUES ALVES deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida/agravante que “suporte os custos de aquisição e importação do medicamento SELPERCATINIB, em dosagem de 160 mg, observados os parâmetros inscritos na Prescrição Médica de ID 104449465 e na Autorização de Importação de ID 106406424, p. 4”. Tutela de urgência recursal indeferida (ID 30289953). Em 28/01/2022, sobreveio prolação de sentença na origem (ID 113990321). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 28/01/2022 (ID origem 113990321). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto, com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator